Tribunal: TJES
Processo: 5004511-12.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004511-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LYVIA SILVA MARTINS VARGAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. VENDA DE BAGAGENS EXTRAS. INVIABILIDADE DE COMPRA PELO SITE. PREÇO DISTINTO OFERECIDO POR CANAIS ALTERNATIVOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Os autores tentaram adquirir bagagens extras pelo site da ré, que apresentou falhas técnicas, inviabilizando a compra ao valor inicialmente oferecido. A empresa cobrou um valor muito superior através do atendimento telefônico. A sentença condenou a ré à devolução de R$ 9.198,59 por danos materiais, R$ 4.000,00 por danos morais para cada autor e R$ 8.000,00 de multa por descumprimento de tutela de urgência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da falha na prestação do serviço pela empresa aérea, que não cumpriu a oferta veiculada e, ainda, descumpriu decisão judicial anterior. Discute-se, ainda, a ocorrência de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O conjunto probatório demonstrou que houve falha no sistema da ré, impossibilitando os autores de adquirirem as bagagens extras pelo valor ofertado. A empresa não provou ter corrigido a situação e levou os autores a realizar o pagamento de valor muito superior. Assim, restou configurada a responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais causados, sendo evidente o descumprimento da oferta e da tutela de urgência. A condenação foi mantida em razão de a conduta da empresa causar evidente prejuízo aos autores, ultrapassando meros dissabores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A oferta de produto ou serviço veiculada por meio eletrônico obriga o fornecedor a cumpri-la nos termos do artigo 30 do CDC. 2. O descumprimento da oferta, bem como da tutela de urgência gera direito à indenização pelos prejuízos causados. 3. O dano moral é configurado quando o consumidor sofre constrangimento em razão de falha na prestação do serviço.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1000542-11.2023.8.26.0223; Ac. 17495252; Guarujá; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 17/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2191.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5004511-12.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDO(S): LYVIA SILVA MARTINS VARGAS e CRISTIANO ALVES VARGAS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. VENDA DE BAGAGENS EXTRAS. INVIABILIDADE DE COMPRA PELO SITE. PREÇO DISTINTO OFERECIDO POR CANAIS ALTERNATIVOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Os autores tentaram adquirir bagagens extras pelo site da ré, que apresentou falhas técnicas, inviabilizando a compra ao valor inicialmente oferecido. A empresa cobrou um valor muito superior através do atendimento telefônico. A sentença condenou a ré à devolução de R$ 9.198,59 por danos materiais, R$ 4.000,00 por danos morais para cada autor e R$ 8.000,00 de multa por descumprimento de tutela de urgência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da falha na prestação do serviço pela empresa aérea, que não cumpriu a oferta veiculada e, ainda, descumpriu decisão judicial anterior. Discute-se, ainda, a ocorrência de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O conjunto probatório demonstrou que houve falha no sistema da ré, impossibilitando os autores de adquirirem as bagagens extras pelo valor ofertado. A empresa não provou ter corrigido a situação e levou os autores a realizar o pagamento de valor muito superior. Assim, restou configurada a responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais causados, sendo evidente o descumprimento da oferta e da tutela de urgência. A condenação foi mantida em razão de a conduta da empresa causar evidente prejuízo aos autores, ultrapassando meros dissabores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A oferta de produto ou serviço veiculada por meio eletrônico obriga o fornecedor a cumpri-la nos termos do artigo 30 do CDC. 2. O descumprimento da oferta, bem como da tutela de urgência gera direito à indenização pelos prejuízos causados. 3. O dano moral é configurado quando o consumidor sofre constrangimento em razão de falha na prestação do serviço.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1000542-11.2023.8.26.0223; Ac. 17495252; Guarujá; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 17/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2191.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores, um casal com um filho de 3 anos, compraram passagens de Miami para Vitória/ES e, inicialmente, adquiriram uma mala despachada. Posteriormente, precisaram de mais malas e encontraram uma oferta no site da ré para comprar até 4 malas adicionais por pessoa, por R$ 1.473,00. No entanto, enfrentaram falhas técnicas contínuas no site e no aplicativo da empresa, impossibilitando a compra. Após várias tentativas sem sucesso, buscaram auxílio pelo atendimento telefônico, mas foram surpreendidos com valores muito mais altos, variando de R$ 450,00 a R$ 650,00 por mala, totalizando mais de R$ 8.000,00. Diante da discrepância nos preços e da recusa da ré em honrar a oferta original, os autores recorreram à Justiça para que a empresa cumprisse a oferta anunciada.

O juízo “a quo” concedeu tutela de urgência (ID
9452456
) “para determinar à requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra com a oferta e venda, incluindo nas passagens dos autores, o adicional de 4 (quatro) bagagens despachadas por passageiro, totalizando 15 (quinze) malas no bilhete de reserva “JENFAI”, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), podendo incidir por 30 (trinta) dias”.

Em sede de contestação (ID.
9452464
), alegou que disponibilizou as bagagens como determinado em tutela de urgência, rompendo com o nexo de causalidade entre a conduta da Cia aérea e os danos suportados pelos autores, motivo pelo qual requereu a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.9452469) dispôs que:

“Face o exposto, revogo a tutela de urgência anteriormente deferida (por perda superveniente do objeto) e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para :

I - Condenar a ré a pagar aos autores (como credores solidários) o total de R$ 9.198,59 (nove mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), a título de dano material, devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso, incidindo juros a partir da citação;

II - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

III - Fixar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) como total devido às partes a título de descumprimento de tutela de urgência.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID.
9241182
). Em suas razões, alega a regularidade da contratação e ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID.
9452474
), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, dada a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Analisando as provas contidas nos autos, é incontroverso que houve um erro no sistema da parte Requerida que não possibilitou que os autores adquirissem bagagens extras pelo valor descrito no ID 9452446.

Apesar do deferimento da tutela de urgência, no dia do embarque, a parte Requerida fez a cobranças das bagagens excedentes dos autores, tendo estes que relizar o pagamento do valor de R$ 9.646,91, como se verifica no ID 9452467, p. 3.

O artigo 30 do CDC ensina que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar
e integra o contrato que vier a ser celebrado” (Grifo nosso.

Observo que o Requerido não cumpriu com a oferta veiculada em seu site e também não se desincumbiu em provar que permitiu com que os autores utilizassem das bagagens despachadas descritas no ID 9452464, p. 5.

Desta forma, coaduno com o entendimento do juízo “a quo” na fundamentação de sua sentença, a saber:

“Os autores comprovaram a oferta realizada pela ré quanto ao fornecimento de despacho de 15 bagagens pelo valor total de R$1.473,00 (ID 37929216 - Pág. 2 e ID 37929234), bem como comprovaram que a compra não foi concluída em decorrência de erro (ID 37929210).

A requerida deveria ter informado o motivo do erro, para que os consumidores pudessem saná-lo. No caso em tela, a ré não observou seu dever de prestar informações adequadas e serviço eficiente.

Além de não cumprir a oferta, a ré também descumpriu a tutela de urgência proferida por este Juízo. O documento de ID 41724459 contém imagens fotográficas que demonstram que os autores mostraram a decisão judicial para a ré e, mesmo assim, não conseguiram despachar suas bagagens em consonância com a oferta realizada e os os parâmetros fixados na medida liminar.

Os autores comprovaram que estavam com mais de 10 malas e que precisaram contratar o serviço de despacho de bagagem em valor muito superior ao da oferta, pois estavam correndo o risco de terem suas bagagens descartadas no aeroporto.

Os autores, inclusive, informaram que não dispunham do valor do serviço de despacho de bagagens (que custou R$ 9.646,91) e informaram que precisaram pedir ajuda quanto ao empréstimo de cartão de crédito para realização daquela contratação de forma imediata.

o documento de ID 41724461 evidencia que o pagamento foi realizado por Wilma S. Martins, mãe da autora e, diante das comprovações carreadas aos autos, a ré deve devolver aos autores o valor de R$ 9.198,59 (considerando a conversão do dólar realizada por meio do site https://www.bcb.gov.br/conversao, respeitada a data da aquisição) a título de dano material.

Já o dano moral é evidente, diante do descumprimento da oferta, da inobservância da ordem judicial e, principalmente, considerando todo o constrangimento e estresse vivenciado pelos autores para que suas malas não fossem indevidamente descartadas em outro país. É preciso levar em consideração que os autores não dispunham da quantia cobrada indevidamente pela ré e precisaram buscar auxílio de terceiros.

É dever da ré prestar um serviço seguro, funcional e eficiente, o que não ocorreu neste caso, portanto, deve a requerida responder de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada.

Aquele que causa dano, ainda que o dano seja exclusivamente moral, deve promover a reparação conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil e 6º, VI do CDC”.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. Legitimidade passiva da agência de viagem ré e sua responsabilidade na falha da prestação de serviços. Identificação da relação jurídica controvertida, a partir da narrativa do caso concreto. Aplicação da teoria da asserção para reconhecimento daquela condição da ação. Além da compra das passagens e do adicional de bagagens extras, os trâmites do pedido de reembolso se deram diretamente com a apelante. No mérito da demanda, havia responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços em que participam as empresas apelantes por meio da comercialização de pacotes turísticos e passagens aéreas. Responsabilidade solidária mantida.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE BAGAGENS EXTRAS. DESÍDIA DA RÉ. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da agência de viagens ré. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso. Transporte aéreo no trecho São Paulo. Fortaleza. Situação em que o autor no ato da compra das passagens aéreas, contratou também serviço de bagagens extras. Todavia, no dia do embarque a informação não constava no sistema da companhia aérea, sendo compelido a efetuar novamente o pagamento do serviço. Caberia a ré demonstrar que adotou todas as medidas necessárias para evitar que o autor tivesse que contratar novamente o serviço de bagagem extra. Evidente falha na prestação dos serviços. Vício do serviço (art. 20 CDC). Segundo, reconhece-se a existência de danos materiais. Cabível a condenação da ré ao ressarcimento das bagagens extras contratadas em decorrência da falha na prestação de serviços (R$ 1.120,00). A autora foi obrigada a realizar um segundo pagamento (agora indevido) por um mesmo serviço que já se encontrava quitado.
E a devolução deverá ser em dobro, conforme determinada na r. Sentença. Incidência do art. 42, par. Único CDC. E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de reparação. O passageiro experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos da má prestação do serviço. O autor se viu obrigado arcar indevidamente com o valor que lhe foi exigido e que já havia efetuado pagamento previamente.
Indenização mantida em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes.
Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000542-11.2023.8.26.0223; Ac. 17495252; Guarujá; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 17/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2191). (Grifo nosso).

Dessa forma, é devida a reparação a título de danos materiais como estabelecido na sentença, ante a desídia da parte Recorrente em não ter disponibilizado as bagagens extras à parte autora no dia do embarque nos EUA para o Brasil.

Quanto ao pedido de condenação a título de danos morais, entendo que os fatos vivenciados pela parte autora ultrapassam o mero dissabor, sendo passível na reparação de dano extrapatrimonial, motivo pelo qual mantenho a condenação descrita na sentença e seu valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

Por fim, quanto à multa fixada na sentença, é inquestionável o descumprimento da tutela de urgência pela ré, visto que os autores foram obrigados a adquirir novas bagagens adicionais no momento do embarque, conforme já relatado anteriormente. Ademais, o valor de R$ 8.000,00 estipulado a título de multa não se revela desproporcional, considerando a gravidade do descumprimento e o impacto causado aos autores, o que justifica plenamente a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)